Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705556-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, MARIA MENDES DOS REIS, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, THALITA GOMES ALMEIDA, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, ZILDA SILVA VILAS BOAS, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, CELIA FERREIRA SOARES, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, DAMIAO MARQUES DA SILVA, PAULO ROBERTO VAZ, AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, MARISA MENDES DA SILVA, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, FRANCISCO PAULINO BANDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO e OUTROS contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação no 0700394-71.2022.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, indeferiu o pedido liminar de suspensão de qualquer ato demolitório nas edificações existentes na área correspondente ao INCRA 7, Gleba 3, Chácara 366 do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlândia-DF, até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0703423-66.2021.8.07.0018. Nas razões recursais (ID 32946251), relatam terem sido notificados para desocupar, no prazo de 10 dias, todas as casas edificadas no local há mais de 30 anos, sob pena de demolição. Sustentam decorrer a notificação de ofício expedido nos autos de Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público, em razão de alegado parcelamento irregular do solo e de danos causados ao meio ambiente, segurança hídrica, ordem urbanística e a bens e direitos do Distrito Federal. Ressaltam o cumprimento dos comandos judiciais exarados na decisão que deferiu a liminar nos autos da A.C.P. Alegam serem “adquirentes de boa-fé, de unidades habitacionais precárias ocasionadas diante da escassez pelo Estado de promover no Distrito Federal políticas públicas de qualidade voltada para a habitação aos mais necessitados. ” Asseveram presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, decorrente do risco de demolição das casas antes da apreciação do mérito da ação civil pública, cujo objeto consiste na verificação da possibilidade de regularização fundiária e existência de dano ambiental. Registram que a demolição inviabilizará a realização de perícia judicial necessária para se averiguar a situação fundiária do terreno, proporção do dano ambiental e viabilidade de inclusão em programa de regularização fundiária promovido pelo INCRA. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal com objetivo de impedir a prática de qualquer ato demolitório pelo Distrito Federal até o julgamento da Ação Civil Pública. No mérito, a confirmação da medida. Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Diante da ausência de requerimento e apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão de indeferimento de pedido liminar, objetivando impedir a prática de qualquer ato demolitório nas edificações existentes na área correspondente ao INCRA 7, Gleba 3, Chácara 366 do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlandia-DF, até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0703423-66.2021.8.07.0018. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...)” Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Consta dos autos da Ação Civil Pública informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia – GEURB (ID 113775108 - pág. 61 – autos de origem), no sentido de: “as imagens de satélite demonstram que a área já foi alvo de ocupação irregular em 2012 e que no mesmo ano aparenta que as edificações foram desconstituídas e em meados de 2018 a área começou a sofrer novas ocupações”. Neste contexto, não me parece razoável a ordem de demolição imediata, uma vez que não se trata de edificações novas ou em vias de erguimento. Assim, havendo o perigo da dano e irreversibilidade da medida, em razão das notificações demolitórias (ID 113775105), faz-se necessário o deferimento do efeito suspensivo, a fim de melhor avaliar a situação, evitando-se possível dano de difícil ou impossível reparação, na hipótese de eventual procedência da pretensão, a depender, inclusive, do exame meritório nos autos da ação civil pública mencionada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito a ordem de imediata desocupação e consequente demolição das edificações existentes na área situada no INCRA 7, Gleba 3, Chácara 366 do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlândia-DF. Oficie-se ao douto juízo da causa, solicitando as informações pertinentes que entender pertinentes. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator